Tribunal: TJMT
Processo: 8010441-95.2016.8.11.0086
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. BLOQUEIO DEVIDO DO SERVIÇO DE TELEFONIA. INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO EM PRAZO RAZOÁVEL. ARTIGO 100 DA RESOLUÇÃO N.o 632/2014 DA ANATEL. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente SILVIO PEREIRA DA SILVA postula indenização por danos morais e materiais, em razão da demora excessiva no restabelecimento do serviço de telefonia, após o adimplemento do débito.
2. In casu, restou incontroverso nos autos a demora excessiva de 08 (oito) dias no restabelecimento do serviço de telefonia após o adimplemento do débito em atraso pelo consumidor, na data de 27/07 e 29/07/2016.
3. De acordo com o artigo 100 da Resolução 632/2014 DA ANATEL, “Caso o Consumidor efetue o pagamento do débito, na forma de pagamento pós-paga, ou insira novos créditos, na forma de pagamento pré-paga, antes da rescisão do contrato, a Prestadora deve restabelecer a prestação do serviço em até 24 (vinte e quatro) horas contadas do conhecimento da efetivação da quitação do débito ou da inserção de créditos.
4. Falha na prestação de serviço evidenciada nos autos, tendo em vista a demora no pleno restabelecimento do serviço de telefonia, a despeito das diversas reclamações efetuadas pelo consumidor na seara administrativa, sem êxito.
5. Danos morais configurados no caso sub examine, porquanto reconhecida a essencialidade do serviço de telefonia e os problemas que a manutenção indevida da interrupção do aludido serviço pode causar, sobretudo quando suspenso por considerável lapso temporal.
6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não comporta reforma, porquanto adequado às circunstâncias do caso, bem como aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Noutro giro, incabível a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais, eis que a despeito do reconhecimento da falha na prestação de serviço, o Recorrente se descurou de comprovar por meio de meio idôneo o prejuízo diário sofrido.
9. Sentença reformada.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010441-95.2016.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[SILVIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 569.949.231-34 (RECORRENTE), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), VIVO S/A (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020